Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA MANEJADA POR TERCEIRO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO NA OPERAÇÃO POLICIAL “TORRE DE BABEL” NA POSSE DE UM DOS DENUNCIADOS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. AÇÃO PRINCIPAL NA FASE DE INSTRUÇÃO. BEM DE INTERESSE DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra possível, nesse momento processual, a restituição de veículo apreendido no contexto de investigação de organização criminosa voltada à subtração de cargas, intermediação e venda dos bens de origem ilícita (Operação policial “TORRE DE BABEL”), na posse de um dos denunciados; ou a nomeação do suposto proprietário como fiel depositário, quando a ação principal se encontra na fase de instrução e o bem interessa para o processo, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.